Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010296-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), FLAVIO RICARDO ORTIZ - CPF: 956.750.511-04 (AGRAVANTE), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO), BRUNA NERI RIBEIRO SILVA - CPF: 041.655.501-24 (AGRAVADO), PAULO SERGIO VIEIRA CRUZ - CPF: 337.374.388-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de liminar de busca e apreensão de bem móvel. O recorrente alegou hipossuficiência econômica e apresentou declaração de pobreza e extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção absoluta para fins de concessão de justiça gratuita; e (ii) saber se os documentos apresentados nos autos são suficientes para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira do requerente (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).

A documentação apresentada não demonstrou a real impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo diante da natureza da causa e da ausência de extratos bancários de todas as instituições financeiras em nome do agravante.

A existência de bens, rendimentos e débitos, por si só, não comprova miserabilidade jurídica, sendo legítimo o indeferimento do pedido pelo juízo de origem, que ainda facultou o parcelamento das custas.

A CNGC do TJMT veda o recolhimento de custas apenas ao final do processo, sendo inaplicável a pretensão subsidiária formulada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica. 2. Não comprovada a insuficiência de recursos, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Flávio Ricardo Ortiz, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de liminar de busca e apreensão do bem, ajuizada contra Bruna Neri Ribeiro Silva e outro, indeferiu o pedido de justiça, determinando o recolhimento das custa processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, todavia, o recolhimento em até 06 (seis) parcelas fixas.

Informado, o agravante recorre sustentando,
inicialmente, que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo, portanto, incabível a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo.

Aduz, ademais, que, em sede recursal, anexou aos autos os extratos bancários anteriormente ausentes, os quais demonstram a inatividade das contas ou, quando existentes, a presença de saldos irrisórios, reforçando a alegada insuficiência de recursos.

Argumenta, ainda, que a mera titularidade de bens ou de quotas societárias não implica, por si só, capacidade financeira, porquanto tais ativos não necessariamente possuem liquidez imediata nem garantem geração contínua de renda.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de evitar dano irreparável, bem como a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a autorização para que o recolhimento das custas processuais se opere ao final da demanda.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 279308893).

As informações foram prestadas pela juíza

(id.

280691914).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Flávio Ricardo Ortiz ajuizou ação de rescisão contratual c/c pedido de liminar de busca e apreensão do bem em face de Bruna Neri Ribeiro e outro, tendo a d. magistrada de origem indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

Contra essa decisão recorre o agravante,
sustentando,
inicialmente, que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo, portanto, incabível a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo.

Aduz, ademais, que, em sede recursal, anexou aos autos os extratos bancários anteriormente ausentes, os quais demonstram a inatividade das contas ou, quando existentes, a presença de saldos irrisórios, reforçando a alegada insuficiência de recursos.

Argumenta, ainda, que a mera titularidade de bens ou de quotas societárias não implica, por si só, capacidade financeira, porquanto tais ativos não necessariamente possuem liquidez imediata nem garantem geração contínua de renda.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o objetivo de evitar dano irreparável, bem como a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a autorização para que o recolhimento das custas processuais se opere ao final da demanda.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
na origem, trata-se de ação de rescisão contratual (1000869-75.2025.8.11.0037), na qual pretende o agravante a restituição de uma colheitadeira usada da marca John Deere, modelo Cotton Picher, no valor de R$ 280.000,00, referente ao inadimplemento do cotrato de compra e venda.

Assim, apesar das alegações e provas documentais trazidas pelo agravante para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coadunam com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Nesse sentido, colho parcela da decisão agravada,
verbis
:

“
Com efeito, ante a discrepância da qualificação do autor como desempregado nesta ação, distribuída em 29/01/2025, e comerciante/empresário, na ação no 1000742-40.2025.8.11.0037, proposta em 27/01/2025, intimado para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a parte autora não comprovou a incapacidade econômica.

Do acervo documental colacionado, especificamente quanto aos extratos bancários, os quais poderiam melhor delinear o contexto econômico, constata-se que o autor apresentou apenas os de uma única instituição financeira (Sicredi Vale do Cerrado). Ocorre que, mediante pesquisa no sistema Sisbajud, verificou-se que o autor possui conta em outras 4 (quatro) instituições financeiras (Caixa Econômica Federal, Banco Cooperativo Sicredi S.A., Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA e Banco Bradesco S.A.), cujos correspondentes extratos bancários não foram colacionados.

Por sua vez, os documentos atinentes à execuções fiscais ajuizadas, débitos com dívida ativa perante o Estado de Mato Grosso, protestos efetivados, em verdade, não comprovam a ausência de rendimentos, bens e direitos em nome do autos, mas tão somente o inadimplemento de dívidas.

De modo semelhante, sobre a alegação da transferência dos filhos de escola particular para pública, não restou devidamente comprovada que ocorreu em razão de ausência de recursos financeiros, ante a ausência de comprovação dos rendimentos auferidos e a concomitante alteração de cidade de residência (de Primavera do Leste - MT para Nossa Senhora do Livramento - MT), de modo que possam existir outros fatores na escolha de alteração da escola para os filhos.

Há de se ressaltar que, inobstante a alegação de ausência de declaração de imposto de renda, ante a isenção legal, o autor efetuou a respectiva declaração referente ao exercício de 2022 (ano-calendário 2021), a qual demonstra a existência de bem imóvel, automóveis e quotas de capital social de empresa, consoante consta nos autos da ação no 1006764-22.2022.8.11.0037.

Desse modo, a parte autora se limitou a apenas alegar a hipossuficiência econômica, inexistindo efetiva comprovação, diante das circunstâncias delineadas nos autos, preponderando, na hipótese, a presunção de capacidade para adimplir as custas processuais iniciais, cuja simulação no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ficou em torno de R$ 8.400,00, valor bem inferior à colheitadeira objeto de compra e venda entre as partes, de R$ 280.000,00, de modo que a medida cabível é o indeferimento das benesses da gratuidade.”
(id. 286316061 – autos de origem).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por derradeiro, devo ressaltar que a d. Magistrada de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em até em 06 (seis) parcelas, nos termos da CNGC, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Por fim, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo, ressalto que não se mostra cabível por expressa vedação legal, vez que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de o agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025